Tribunal: TJMT
Processo: 1048476-98.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048476-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), M. V. D. O. T. - CPF: 114.050.261-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 052.326.631-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. D. O. T. - CPF: 114.049.641-77 (AGRAVADO), RAIANE DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 052.326.631-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENORES DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MEDIDA EXECUTIVA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 53.952,00, destinado ao custeio de tratamento multidisciplinar em favor de menores diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) verificar se a ausência de apresentação de três orçamentos atualizados compromete a aferição da razoabilidade do valor fixado para custeio do tratamento; e (ii) definir se a obrigação de fornecer o tratamento poderia ser exigida diretamente do Estado de Mato Grosso, à luz da organização do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A documentação constante nos autos demonstra os valores praticados por clínicas especializadas para realização das terapias indicadas às menores, inexistindo indícios de abusividade ou superfaturamento.

4. A exigência formal de múltiplos orçamentos não pode prevalecer sobre a garantia do direito fundamental à saúde, sobretudo em demandas que envolvem tratamento contínuo e urgente de crianças com Transtorno do Espectro Autista.

5. A necessidade do tratamento encontra-se comprovada por laudos médicos, sendo que a demora na implementação das terapias pode acarretar prejuízos significativos e irreversíveis ao desenvolvimento das pacientes.

6. A sentença que originou o cumprimento provisório da obrigação de fazer direcionou expressamente o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, estabelecendo responsabilidade subsidiária do Município apenas em caso de impossibilidade de fornecimento pelo ente estadual, razão pela qual a decisão agravada limitou-se a assegurar a efetividade do título judicial.

7. O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida executiva legítima e proporcional para garantir o cumprimento da decisão judicial e assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD para custeio de tratamento de saúde quando comprovada a necessidade médica e a inércia do ente público no cumprimento de decisão judicial, não se exigindo, em tais hipóteses, a apresentação formal de múltiplos orçamentos quando os documentos constantes dos autos demonstram a razoabilidade dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.012, §1º, V.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001748-76.2025.8.11.0039, promovido por
Maria Vitória de Oliveira Trindade e Maria Valentina de Oliveira Trindade
, menores representadas por sua genitora.

A demanda visa ao cumprimento de sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000458-26.2025.8.11.0039, pela qual os entes públicos foram condenados a fornecer às autoras tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do método de Análise do Comportamento Aplicada (ABA), incluindo psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

No curso do cumprimento provisório da sentença, o magistrado de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou sua intimação para comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de cinco dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas. Diante da ausência de comprovação, foi determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas do ente estadual no montante de R$ 53.952,00, correspondente ao custeio trimestral do tratamento das exequentes, com transferência para conta judicial e posterior expedição de alvará em favor da clínica responsável e da profissional terapeuta ocupacional indicadas nos autos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Sustenta que a decisão agravada não pode aguardar o julgamento definitivo do recurso, pois o bloqueio de valores ou o custeio do tratamento poderá causar prejuízo ao erário, diante da dificuldade de restituição dos valores caso a decisão final lhe seja favorável.

Argumenta que a parte autora não apresentou três orçamentos atualizados e idôneos referentes ao tratamento pleiteado, o que impediria a verificação da razoabilidade dos valores cobrados. Afirma que a exigência de múltiplos orçamentos decorre dos princípios da transparência, economicidade e proporcionalidade, permitindo a análise comparativa dos custos.

Aduz que embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, a organização do Sistema Único de Saúde estabelece critérios de descentralização e hierarquização das competências. Nesse contexto, sustenta que os serviços de reabilitação de pessoas com deficiência devem ser prestados prioritariamente pelos Municípios, nos termos da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e das pactuações interfederativas vigentes.

Ressalta, ainda, que o Estado de Mato Grosso dispõe de política pública estruturada de atenção psicossocial e reabilitação, com rede regionalizada composta por Centros Especializados de Reabilitação e unidades descentralizadas, além de repasses financeiros destinados aos Municípios para a execução desses serviços. Aponta, ainda, que parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) indicaria ser municipal a responsabilidade pela prestação do serviço pleiteado.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a apresentação de três orçamentos atualizados, bem como direcionar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação ao Município de São José dos Quatro Marcos, de forma primária e preferencial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pelo Desembargador plantonista Deosdete Cruz Junior, mantendo-se os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação do órgão colegiado.

Em contrarrazões, as agravadas defendem o acerto da decisão agravada, afirmando que os orçamentos apresentados são suficientes e compatíveis com os valores praticados no mercado. Alegam que a exigência de três orçamentos constitui formalismo incompatível com a urgência das demandas envolvendo tratamento de saúde, especialmente diante da comprovada necessidade clínica e da continuidade terapêutica das menores.

Destacam que as crianças realizam tratamento há aproximadamente seis meses na clínica indicada, com manutenção dos mesmos valores, inexistindo indícios de superfaturamento. Ressaltam, ainda, a necessidade de preservação do vínculo terapêutico estabelecido com a equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento.

Por fim, defendem a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde e requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que os documentos juntados demonstram a necessidade do tratamento e a adequação dos orçamentos apresentados, bem como porque a medida de bloqueio de valores visa assegurar o cumprimento provisório de sentença ainda eficaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 53.952,00, para custeio de tratamento multidisciplinar destinado às agravadas, menores diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Insurge-se o agravante, em síntese, contra: (i) a ausência de apresentação de três orçamentos atualizados e idôneos para aferição da razoabilidade dos valores; e (ii) o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, defendendo que a responsabilidade primária pela prestação do serviço seria do Município, à luz da organização do Sistema Único de Saúde.

Sem razão o agravante.

Inicialmente, no que se refere à
alegada ausência de orçamentos suficientes para comprovação da razoabilidade do custo do tratamento
, verifica-se que os autos de origem contêm documentação apta a demonstrar os valores praticados por clínicas especializadas para a realização das terapias indicadas às menores.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os orçamentos apresentados mostram-se compatíveis com os serviços especializados necessários ao tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista, inexistindo indícios de abusividade ou superfaturamento. Ademais, a exigência formal de múltiplos orçamentos não pode se sobrepor à efetivação do direito fundamental à saúde, especialmente em demandas que envolvem tratamento contínuo e urgente.

Ressalte-se que a necessidade terapêutica das agravadas encontra-se devidamente comprovada por documentação médica, sendo certo que a demora na implementação das terapias indicadas pode acarretar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento, circunstância que recomenda a adoção de medidas eficazes para assegurar a continuidade do tratamento.

No tocante à
alegação de que a responsabilidade pela prestação do serviço seria primariamente do Município
, também não merece acolhimento.

Isso porque a sentença que originou o cumprimento provisório da obrigação de fazer foi expressa ao direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, estabelecendo responsabilidade subsidiária do Município de São José dos Quatro Marcos apenas na hipótese de impossibilidade de fornecimento pelo ente estadual. Assim, a decisão agravada limitou-se a dar efetividade ao comando judicial constante de título executivo judicial ainda plenamente válido e eficaz.

Cumpre destacar que eventual discussão acerca da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde deverá ser apreciada no julgamento da apelação interposta na ação originária, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento provisório de sentença, afastar a força executória do título judicial.

Ademais, a sentença exequenda confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, hipótese em que a apelação interposta não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, não havendo notícia de concessão de efeito suspensivo ao referido recurso. Assim, mostra-se legítima a adoção de medidas executivas voltadas à garantia da efetividade da decisão judicial.

Nesse contexto, a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação e garantir a efetividade do direito fundamental à saúde das agravadas, especialmente diante da inércia do ente público em cumprir voluntariamente a determinação judicial.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026